Tribunal: TJES
Processo: 5009631-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009631-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

AGRAVADO: KARINA SALI DE AZEVEDO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEITADA. MÉRITO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SEGURO
DE VIDA
. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
NÃO VERIFICADA
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao deferir a tutela provisória formulada na origem. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: É remansosa a jurisprudência do c. STJ no sentido de
“(...) não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável”
(STJ; AgRg-Ag 1.347.003; Proc. 2010/0156880-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/10/2015).

3.
Na hipótese, não obstante a previsão contratual que prevê a possibilidade de não renovação do contrato após o término de sua vigência por qualquer um dos contratantes, o procedimento adequado para a rescisão unilateral requer a prévia notificação da recorrida em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do prazo final, o que não restou demonstrado,
prima facie
, pela recorrente.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009631-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMED SEGURADORA S/A

AGRAVADA: KARINA SALI DE AZEVEDO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

Em sede de contrarrazões recursais, a recorrida afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da decisão objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

Com efeito, o processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pela agravante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão objurgada, uma vez que defendem o equívoco do juízo
a quo
ao deferir o pedido de tutela provisória formulado na origem.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de recurso

de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela

U
NIMED SEGURADORA S/A

contra a r. decisão, integrada pelo
decisum
em sede de aclaratórios,

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
c/c indenização por danos extrapatrimoniais
” ajuizada por

KARINA SALI DE AZEVEDO

em face da recorrente,

deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a reinclusão da autora no rol de segurados da requerida.

Em suas razões recursais (id 5800025), pugna a agravante pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que
(i)
notificou a agravada de sua faculdade em não renovar o seguro;
(ii)
o contrato celebrado entre as partes encontra-se rescindido em completo acordo; e
(iii)
as seguradoras não são obrigadas a renovarem apólices após o final de vigência.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento da tutela de urgência recursal, com a finalidade de suspender o pronunciamento recorrido. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi indeferida mediante a decisão acostada no id 6233121.

Contrarrazões, no id 6475141, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Compulsando os autos, é possível extrair a informação de que
KARINA SALI DE AZEVEDO
,
ora agravada, ajuizou, perante a instância primeva, “
ação de obrigação de fazer
c/c indenização por danos morais
”

em face da
UNIMED SEGURADORA S/A
, ora agravante, afirmando que a autora, há cerca de 12 (doze) anos, é contratante do seguro Unimed Vida em Grupo – Contratação Individual, ofertado e administrado pela requerida, tendo como uma das garantias opcionais contratadas a “Renda por Incapacidade Temporária – SERIT”.

Segue narrando que, em 01/08/2022, foi surpreendida ao ser orientada por sua consultora financeira que precisava de fazer um novo seguro de vida/incapacidade financeira, visto que acreditava que estava segurada pelo plano contratado junto à requerida.

Sustenta que, em razão dessa informação, entrou em contato com a agravante e foi informada que, apesar de sempre cumprir com as suas obrigações contratuais, o seguro não havia sido renovado por vontade da própria seguradora. A requerente aduz, ainda, que
“está há cerca de um ano desassistida”
e que
“a ré, há época da rescisão, não cumpriu com o seu dever de cientificação precisa e inequívoca do segurado”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pelo deferimento de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a
“
reinclusão da autora no rol de segurados da ré, ressalvadas todas as disposições anteriormente pactuadas e benefícios adquiridos”
.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, contra a qual a recorrente interpôs o presente recurso que passo a apreciar.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

__________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, ao caso em concreto aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que, dentre suas disposições, determina que às relações jurídicas sejam compatibilizadas com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações de consumo.

Compulsando os autos, vislumbro que a autora, na exordial, sustentou que a agravada, unilateralmente, cancelou o seu plano de seguro sem encaminhar ao seu endereço prévia notificação, sendo informada por telefone que o contrato não havia sido renovado, por vontade da própria recorrente, quando necessitou de acioná-lo.

Cumpre ressaltar que a autora, consoante o documento de id 18130137 dos autos originários, demonstra que encontrava-se adimplente com suas prestações atinentes ao seguro.

Sobre o tema, é remansosa a jurisprudência do c. STJ no sentido de
“(...) não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável”
(STJ; AgRg-Ag 1.347.003; Proc. 2010/0156880-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/10/2015).

Nesse cenário, não obstante a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação do contrato após o término de sua vigência por qualquer um dos contratantes, o procedimento adequado para a rescisão unilateral requer a prévia notificação da recorrida em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do prazo final, o que não restou demonstrado,
prima facie
, pela recorrente.

Em sentido análogo, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1.
Em se tratando de contrato de seguro de vida em grupo, afigura-se legítima a não renovação da apólice quando presente previsão contratual neste sentido e expedida notificação prévia.
2. Hipótese que não se afiguram presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Recurso desprovido.
(TJRS; AI 5163363-68.2023.8.21.7000; Bento Gonçalves; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 27/09/2023; DJERS 27/09/2023)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Renovação automática, sucessiva e ininterrupta por mais de 26 anos.
Rescisão unilateral e imotivada do contrato pela seguradora. Impossibilidade. Violação à boa-fé objetiva. Abusividade da cláusula contratual de rescisão unilateral configurada. Ademais, desrespeito ao prazo mínimo de 60 dias de antecedência para a notificação de cancelamento, previsto no art. 30, parágrafo único da resolução nº 117/2004 do csnp
. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido. (
TJPR; AgInstr 0042848-15.2022.8.16.0000; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Ferreira; Julg. 06/02/2023; DJPR 07/02/2023)
(grifei)

Registro que a recorrente, em suas razões recursais, colacionou
print
de suposta notificação encaminhada à agravada. No entanto, o documento não permite verificar se realmente foi enviado ao endereço constante no contrato e se, em caso positivo, foi efetivamente recebido.

Por derradeiro, resta caracterizado, na origem, o requisito do
periculum in mora,
considerando que a agravada precisa ser submetida à cirurgia para correção de incontinência urinária, o que exigirá o seu afastamento das funções laborais.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Com o relator